Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. COBERTURA SECURITÁRIA PARCIAL. SALDO REMANESCENTE DE REPAROS APURADO EM VISTORIA DE SAÍDA. DESGASTE NATURAL NÃO COMPROVADO. VISTORIA FINAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, condenando a locatária ao pagamento de saldo remanescente referente a reparos em imóvel locado, apurado após a saída do imóvel e não coberto pela seguradora garantidora do contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de interesse de agir diante do pagamento parcial efetuado pela seguradora, a validade da sentença por alegada ausência de fundamentação e a responsabilidade da locatária pelo pagamento do saldo remanescente de reparos no imóvel, especialmente quanto à alegação de desgaste natural e quitação integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir subsiste quando demonstrado que o saldo indenizatório perseguido não foi abrangido pela cobertura securitária, sendo autônoma a cobrança da quantia remanescente contra a locatária. Preliminar rejeitada.
4. A sentença é válida quando apresenta fundamentação suficiente, com análise coerente dos elementos fáticos e jurídicos relevantes, ainda que em sentido contrário à tese defensiva. Preliminar rejeitada.
5. O seguro fiança locatícia possui natureza acessória e não exonera o locatário da responsabilidade pelas obrigações decorrentes do contrato de locação, limitando-se a seguradora à cobertura pelos valores contratados.
6. Não comprovada a quitação integral dos reparos realizados no imóvel, nem demonstrado que o pagamento securitário tenha alcançado a integralidade do valor a ser indenizado, permanece exigível o saldo indenizatório remanescente.
7. A vistoria de saída realizada sem a presença do locatário é válida quando este, previamente notificado, deixa de comparecer injustificadamente ao ato.
8. A comparação entre os laudos de vistoria de entrada e de saída, acompanhados de registros fotográficos e orçamentos idôneos, demonstra a existência de danos materiais que extrapolam o desgaste natural do uso do imóvel locado, sendo cabível a condenação ao pagamento do valor da indenização pleiteada.
9. Incumbe ao locatário o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à indenização, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, arts. 371, 373, inc. II, 485, inc. VI, 489, § 1o, inc. IV. Lei 8.245/1991, art. 23, incs. III e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703959-66.2024.8.07.0020, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, APC 0730265-03.2022.8.07.0001, Rel(a). Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, p. 09.12.2024. TJDFT, APC 20110112208588, Rel(a). Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, p. 28.10.2013. TJDFT, APC 0748614-20.2023.8.07.0001, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, p. 09.02.2026. TJDFT, APC 0727260-18.2023.8.07.0007, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 20.03.2026. TJDFT, APC 0727148-49.2023.8.07.0007, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 31.03.2026. TJDFT, APC 0704566-21.2024.8.07.0007, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 11.09.2025. TJDFT, APC 0727658-85.2020.8.07.0001, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 30.03.2022.